Tribunal: TJDFT
Processo: 0755745-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0755745-78.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) REQUERENTE: CIATOY BRINQUEDOS LTDA REQUERIDO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O 1. Trata-se de petição apresentada por Ciatoy Brinquedos Ltda. por meio da qual requer a antecipação dos efeitos da tutela pleiteada no recurso de apelação interposto contra a sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada contra o Distrito Federal (processo n. 0703328-94.2025.8.07.0018), revogou a tutela provisória anteriormente concedida e extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC. Em seu requerimento (ID 79636249), a requerente sustenta, em suma, que se trata, na origem, de “Ação Anulatória ajuizada em face do Distrito Federal, que tem por objeto a Notificação de Lançamento no 165/2023, expedida pela Auditoria Tributária em 06/10/2023, por meio da qual foi exigido que a empresa Autora transmitisse ou corrigisse o Livro Fiscal Eletrônico, incluindo notas fiscais de entrada referentes ao período de 2007 a 2009, bem como apresentasse cópias em PDF e planilhas eletrônicas contendo as notas fiscais de entrada de janeiro de 2007 a março de 2011”. Diz que a “notificação em questão tem origem no processo no 0704355 -59.2018.8.07.0018, instaurado em razão de autuação fiscal decorrente da desconsideração, pela Administração, das retificações dos Livros Fiscais Eletrônicos realizadas pela Autora referentes aos anos de 2007 a 2011. À época, a Secretaria de Fazenda havia determinado a retificação dos livros fiscais por ausência de lançamentos, o que foi integralmente atendido pela empresa, com a inclusão dos registros de entradas, saídas e apuração”. Afirma que, “Em levantamento fiscal de 03/04/2012, com base apenas nos Livros de Saída e nas notas fiscais de saída, o Fisco concluiu pela existência de suposto ICMS não recolhido, aplicando o Auto de Infração no 1033/2012, com exigência do valor original de R$ 1.022.595,41, multa acessória de R$ 793,95 e posterior atualização, juros e demais penalidades que totalizaram R$ 2.633.246,69’. Assenta que a “autuação desconsiderou os Livros Fiscais de Entrada e de Apuração, que foram igualmente retificados pela Autora e demonstrariam volume de entradas superior ao de saídas nos períodos alcançados, resultando, inclusive, em crédito de R$ 596.262,68 registrado nos livros de apuração”. Informa que, “no processo judicial no 0704355-59.2018.8.07.0018, foi proferida decisão determinando que a Administração Tributária aceitasse as retificações dos Livros Fiscais Eletrônicos e procedesse à compensação dos créditos acumulados, mantendo-se apenas a cobrança da multa pela obrigação acessória e eventual saldo após apuração”. Complementa que, “Apesar disso, a Notificação de Lançamento no 165/2023 teria exigido novamente documentos referentes a fatos geradores de aproximadamente 20 anos, cuja guarda física não mais existe, destacando a Autora que todas as informações foram oportunamente apresentadas nos Livros Fiscais Eletrônicos retificados em 2012”. Ressalta que “respondeu à notificação apresentando os Livros Fiscais Eletrônicos de entrada, saída e apuração, as planilhas solicitadas, laudo técnico de apuração e todas as notas fiscais eletrônicas disponíveis, alertando a Administração sobre a necessidade de observância da decisão judicial transitada em julgado”. Aduz que, “ainda assim, a Administração promoveu o lançamento do crédito fiscal atualizado no valor de R$ 7.471.560,72, desconsiderando as retificações já reconhecidas judicialmente”. Defende a possibilidade de repristinação dos efeitos da tutela provisória anteriormente concedida nos autos de origem. Diz que a sentença, ao extinguir o feito sem resolução do mérito, teria ignorado que a ação anulatória seria meio apto para impugnar suposto lançamento tributário ilegal. Pontua que a “pretensão autoral visa anular ato administrativo autônomo, derivado de procedimento fiscal que desrespeitou frontalmente a decisão judicial transitada em julgado. Assim, revela-se plenamente cabível ação própria para impugnar o novo lançamento fiscal”. Anota que “não existe título executivo judicial apto a embasar cumprimento de sentença. A decisão judicial anterior possui natureza declaratória e mandamental quanto ao reconhecimento das retificações dos Livros Fiscais Eletrônicos e compensação dos créditos. Não há, portanto, obrigação líquida a ser executada”. Assevera que “não busca rediscutir o mérito de uma decisão anterior, mas sim garantir o cumprimento de um comando judicial já estabelecido, que está sendo frontalmente desrespeitado por um novo ato administrativo, perpetrado pelo fisco”. Requer, assim, a antecipação dos efeitos da tutela pleiteada no recurso de apelação interposto na origem, com a finalidade restabelecer os efeitos da tutela provisória anteriormente concedida nos autos de origem, de modo a “suspender a exigibilidade do crédito tributário inscrito em dívida ativa sob o no 50181297701”. É o relato do necessário. Decido. 2. Conforme dicção do art. 1.012, § 4o, do CPC, “nas hipóteses do §1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação”. Especificamente em relação à concessão de tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na espécie, afiguram-se ausentes tais requisitos. A pessoa jurídica requerente pretende, neste momento, repristinar os efeitos da tutela provisória anteriormente concedida nos autos de origem, para suspender a exigibilidade do crédito tributário inscrito na dívida ativa sob o n. 50181297701. Ocorre que, como bem anotado pelo Juízo de origem, se observa dos autos que o débito tributário objeto do pedido de anulação na origem “advém do suposto cumprimento perpetrado pelo Distrito Federal do que restou estabelecido no título executivo constituído nos Autos n. 0704355-59.2018.8.07.0018”. Logo, tem-se que a pretensão deduzida pela autora/agravante, na origem, perpassa pelo cumprimento do que fora firmado por ocasião do acórdão prolatado nos referidos autos, que determinou: “(i) retificação dos Livros Fiscais Eletrônicos, com a inclusão das notas fiscais de entrada; (ii) compensação dos créditos acumulados; (iii) anulação parcial do auto de infração n. 1033/2012, devendo permanecer tão somente a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação acessória, bem como de qualquer saldo devido pelo contribuinte após a apuração do creditamento aqui determinado”. Assim, o ajuizamento da ação anulatória de origem, a princípio, se revela inadequada, diante da existência de título executivo, transitado em julgado, que delimita e assegura a forma pela qual deve ser deliberada a regularidade da escrituração e a compensação dos créditos. É adequada, ao menos nesta análise inicial, diante dessas constatações, a extinção do feito de origem sem resolução do mérito, por ausência de interesse processual, nos moldes do art. 485, VI, do CPC. Para além, a manutenção dos efeitos da r. sentença, por si só, não resulta em perigo de dano grave ou de difícil reparação à parte requerente, tampouco em risco ao resultado útil do processo, o que igualmente obsta a concessão da liminar pleiteada. Para tanto, é insuficiente a simples alegação acerca de repercussões financeiras decorrentes da revogação da tutela provisória realizada pela r. sentença. Nesse cenário, não reunidos os requisitos legais necessários, o indeferimento da medida liminar é medida impositiva. Cumpre ressalvar, ao final, que a matéria objeto deste requerimento será oportuna e amplamente analisada por ocasião do julgamento do recurso de apelação por esta douta Turma Cível. 3. Com estas razões, indefiro a liminar pleiteada. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem. Oportunamente, arquive-se. Brasília, 19 de dezembro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora